Tribunal: TJMT
Processo: 1000618-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000618-76.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Apuração de haveres, Dissolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AURO MENDES DE ANDRADE - CPF: 345.496.331-15 (ADVOGADO), ALGACIR TRICHES - CPF: 374.172.909-49 (EMBARGADO), LIDIA IRENE TRAJANO TRICHES - CPF: 347.104.699-20 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 609.623.801-72 (EMBARGANTE), PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - CPF: 210.722.480-34 (EMBARGANTE), PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - CPF: 210.722.480-34 (ADVOGADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (EMBARGANTE), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), TRICHES AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 06.995.918/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ADROIR TRICHES - CPF: 285.582.199-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNA BERTOTTO TRICHES - CPF: 976.266.431-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLETE TRICHES - CPF: 553.916.059-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EGLISTONE SOARES MIRANDA - CPF: 304.110.761-91 (PROCURADOR), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (EMBARGADO), LIDIA IRENE TRAJANO TRICHES - CPF: 347.104.699-20 (EMBARGADO), MARCO AURELIO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 609.623.801-72 (EMBARGADO), PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - CPF: 210.722.480-34 (ADVOGADO), PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - CPF: 210.722.480-34 (EMBARGADO), ALGACIR TRICHES - CPF: 374.172.909-49 (EMBARGANTE), AURO MENDES DE ANDRADE - CPF: 345.496.331-15 (ADVOGADO), EGLISTONE SOARES MIRANDA - CPF: 304.110.761-91 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), MARCO AURELIO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 609.623.801-72 (ADVOGADO), BENEDICTO MIGUEL CALIX FILHO - CPF: 921.937.061-15 (ADVOGADO), MARCO AURELIO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 609.623.801-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O INSTRUMENTAL - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA AUTORA E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA LIDE EM RELAÇÃO AOS TERCEIROS INTERESSADOS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2.

O acórdão, ao reverso do que defendem os Embargantes, é suficientemente claro e abordou, a contento, todas as questões postas à liça, tomando por base as provas documentais acostadas.

3.

Os vícios alegados estão calcado, em verdade, na insatisfação dos Embargantes com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

4.

Fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Recursos de Embargos de Declaração opostos por ALGACIR TRICHES e LIDIA IRENE TRAJANO TRICHES, respectivamente nos ID’s 161154693 e 161200667 contra acórdão da 2a Câmara Cível deste Tribunal (ID 160030687) que, à unanimidade, desproveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALGACIR TRICHES e manteve a decisão interlocutória, proferida nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade Empresarial c/c Pedido de Apuração e Pagamento de Haveres no 1013496-29.2019.8.11.0003, ajuizada por LIDIA IRENE TRAJANO TRICHES em desfavor de TRICHES AGROPECUARIA LTDA, ALGACIR TRICHES, ADROIR TRICHES, ARLETE TRICHES e ANNA BERTOTTO TRICHES, que homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora e determinou o prosseguimento da lide em relação aos terceiros interessados Paulo Laerte de Oliveira e Julio Cesar Speranza Junior.

Em suas razões, o Embargante ALGACIR TRICHES alega que o acórdão embargado incorreu em omissão, vez que, ainda que o Juízo a quo pudesse decidir de ofício, teria que ouvir a parte contrária (ampla defesa e contraditório), como prescreve os artigos 9, 10 c/c 120 do CPC, condição indispensável (sine qua nom). Ademais, acerca desse princípio da não surpresa (art. 10, CPC), restou bem explanado em sede de sustentação oral sua aplicação ao presente RAI.

Anota que este Relator não se ateve a alguns pontos em que o julgamento deveria ter sido incisivo, além da fundamentação que não se amolda à realidade fática dos autos, pois seu teor remete ao julgamento apenas sobre a primeira decisão a quo, quando houve a nomeação de Paulo e Júlio, na qualidade de Assistentes fundamentado no artigo 121 do CPC, quando, em verdade, o que se ataca é a situação posta pelas duas decisões singulares (alteração da modalidade de assistência, homologação de desistência e continuidade do processo em relação aos assistentes simples).

Observa que a decisão de mérito do RAI foi omissa em não afirmar ou negar se a primeira decisão recepcionou os Embargados na modalidade de assistência simples ou litisconsorcial, levando a efeito os termos da referida decisão (id. 70970042).

Assevera que este E. Tribunal não considerou, para efeito no julgamento do mérito do RAI, a informação acerca da propositura da ação no 1024639-10.2022.8.11.0003, distribuída em 07/10/2022, em fase de réplica, que objetiva a discussão revisional do contrato de honorários firmado entre as partes.

Requer seja conhecido e provido os presentes aclaratórios para, com fulcro no artigo 1.022, inciso II do CPC, sejam supridas e sanadas as omissões indicadas, com atribuição de efeitos infringentes e julgamento, na íntegra, das razões do Agravo de Instrumento interposto.

Já nas razões de LIDIA IRENE TRAJANO TRICHES, a Embargante sustenta que, ao contrário do fundamento constante do Acórdão ora embargado, houve preclusão sim, porém, preclusão pro judicato, uma vez que a magistrada não poderia rever, de ofício, questão já decidida anteriormente.

Aduz que o acórdão em tela, estranhamente, reconheceu ter havido preclusão temporal pelo fato de as partes concordarem com a primeira decisão proferida pelo juízo a quo.

Assim, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim de que seja sanado o error in procedendo e seja restabelecido o direito, reconhecendo-se a incidência da preclusão pro judicato.

Contrarrazões da parte Embargada (ID 162073188, 162073196 e 164119665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido, por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALGACIR TRICHES, e manteve a decisão interlocutória que homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora e determinou o prosseguimento da lide em relação aos terceiros interessados Paulo Laerte de Oliveira e Julio Cesar Speranza Junior., alega a parte Embargante a ocorrência de vícios passíveis de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

A valer, o Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial. Nesse caso, cabem embargos de declaração para corrigir a decisão e, até mesmo, modifica-la, eliminando a premissa equivocada.

Em que pese os argumentos vertidos pelos Embargantes, os autos submetidos ao crivo deste Tribunal de Justiça foram objetivamente analisados, inexistindo, no acórdão ora embargado, os vícios alegados.

Veja que esta Câmara, examinando o conjunto fático-probatório, apresentou os fundamentos pelos quais entendeu pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

O acórdão, ao reverso do que defendem os Embargantes, é suficientemente claro e abordou, a contento, todas as questões postas à liça, tomando por base as provas documentais acostadas.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos Embargantes com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção dos Embargantes em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com estas considerações, conheço de ambos os recursos, mas, no mérito,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023